Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-14.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002118-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANO DA COSTA PEREIRA - CPF: 028.200.001-18 (RECORRENTE), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), PAULO APARECIDO FERREIRA - CPF: 028.210.559-00 (RECORRENTE), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (RECORRIDO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002118-14.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Pantanal Transportes Urbanos Ltda

Recorrido(s):

Paulo Aparecido Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E MOTOCICLETA. PISTA DUPLA. CONVERSÃO À ESQUERDA. MOTOCICLETA QUE TRAFEGAVA EM SUA VIA. PREFERÊNCIA NÃO RESPEITADA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme documentação constante dos autos, tem-se que o ônibus da empresa recorrente trafegava pela direita, e ao realizar a conversão à esquerda, houve sinistro, tendo a motocicleta conduzida pelo recorrido colidido na lateral próximo a roda dianteira.

2. Pelos registros fotográficos apresentados, o ônibus de propriedade da recorrente, ao convergir à esquerda, não observou a prudência exigida para tal manobra, conforme arts. 34, 35 e 38 do CTB.

3. Em razão do risco inerente à condução de veículos automotores, somado à desproporção muitas vezes existentes entre eles, foi conferido tratamento especial aos de menor porte, conforme estabelecido no artigo 29, §2o do CTB.

4. Tratando-se a via de pista dupla e verificado que a motocicleta trafegava em sua mão de direção, caberia ao motorista do ônibus maior prudência ao realizar a conversão à esquerda, entrando na pista em que vinha a moto, que tinha preferência de tráfego, no momento da colisão.

5.
Se o Recorrido sofreu lesões físicas com o acidente, resta configurado o dever de reparar a título de dano moral, mantendo-se o valor fixado por estar de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Danos materiais comprovados.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$1.076,11 (mil e setenta e seis reais e onze centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.
”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno as parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022